Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-05.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800104-05.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: HELENA CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DO DIREITO RECLAMADO. QUESTÃO JÁ APRECIADA PELOS ATOS DECISÓRIOS ANTERIORES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA COM REITERAÇÃO DE ARGUMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO EMBASADO EM ENTENDIMENTO UNIFORME DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curralinho contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, por sua vez, havia negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, 13º salário de 2017 a 2020 e férias integrais simples acrescidas de 1/3 relativas aos anos de 2017 a 2020, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora. O Município embargante sustentou, sob o pretexto de omissão, a ausência de provas hábeis por parte da autora a comprovar o direito pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da alegada ausência de provas apresentadas pela parte autora para a comprovação do direito reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não incorreu em omissão, uma vez que a questão relativa à comprovação do direito da autora foi expressamente analisada tanto na decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação quanto no julgamento do agravo interno, tendo sido afastada a tese de ausência de prova.

4.

Ao ente público, na condição de tomador de serviços, incumbe o ônus de comprovar o adimplemento das parcelas relativas ao 13º salário e férias, não podendo ser exigida da parte autora a produção de prova negativa (provar que não recebeu férias e 13º salário), configurada como “prova diabólica”.

5.

O recurso de embargos de declaração configura mera reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados nas decisões anteriores, denotando caráter manifestamente protelatório.

6.

Configurado o intuito protelatório, aplica-se ao embargante a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando a matéria impugnada foi expressamente analisada nas decisões anteriores.

2.

Compete ao ente público comprovar o adimplemento das verbas devidas ao servidor, não sendo exigível da parte autora a produção de prova negativa.

3.

A oposição de embargos de declaração com reiteração de argumentos já apreciados caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, aplicando ao embargante multa por recurso protelatório, nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800104-05.2021.8.14.0083

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO

(ID 26378292)

EMBARGADA: HELENA DE SOUZA CORREA

ADVOGADO: JOÃO FREDERICK MARÇAL E MACIEL (OAB/PA 8.875) e OUTRO

O Município de Curralinho interpôs embargos de declaração contra acórdão deste Colegiado que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão monocrática desta Relatoria, que havia negado provimento ao anterior recurso de apelação, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público ao pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como do 13º salário de 2017 a 2020, e, ainda, de férias integrais simples acrescidas de 1/3 (um terço), relativas aos anos de 2017 a 2020, acrescidos de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810/STF), arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

O embargante, sob o pretexto de corrigir omissão, reafirma que a parte autora não trouxe aos autos provas hábeis a comprovar o direito reclamado. Finalizou, requerendo o provimento dos aclaratórios.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, mas para desprovê-lo. Explico.

Diversamente do alegou o embargante a questão inerente a comprovação do direito da embargada restou inicialmente apreciada na decisão monocrática que desproveu o apelo municipal (ID 24132805), sendo reapreciada no julgamento do Agravo Interno (ID 26378292), decisão contra a qual manejou os presentes embargos de declaração.

Ao ente público, enquanto tomador do serviço, incumbe o ônus de comprovar o adimplemento das parcelas relativas ao 13º salário e férias, decorrentes do exercício do cargo em comissão de Assessora Especial de Gabinete Nível III pela parte recorrida. Não se pode exigir da parte a produção de prova de fato negativo, denominado pela doutrina como “prova diabólica”, consistente na comprovação do não recebimento das parcelas pleiteadas.

Dessa forma, se tratando de reiteração de argumento já vencido seja pela decisão unipessoal anterior, seja pelo acórdão embargado, decisões embasadas em entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, emerge de forma clara o intuito protelatório do embargante (§2º, do art. 1.026 do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração, aplicando ao Município de Curralinho a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025